Tribunal: TJBA
Processo: 0501581-71.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501581-71.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HOME CARE. COMPROVAÇÃO DA PREMENTE NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ILEGALIDADE DA RECUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E ESTADO DA BAHIA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0501581-71.2016.8.05.0113, em que figura como apelante e apelado, Nélia Oliveira Góis e Estado da Bahia, respectivamente. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora. Sala de Sessões, _____de _______________ de _______. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Presidente/Relatora Procurador(a) de Justiça 7